Tribunal: TJDFT
Processo: 0724426-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA SOBRE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADA NA SENTENÇA E MANTIDA PELO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela requerida em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal (ID 72817980), que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 73267323).
3. Em suas razões recursais, a recorrida alega que os embargos de declaração devem ser conhecidos com propósito de prequestionamento. No mérito, sustenta omissão e contradição do acórdão por não enfrentar a fundamentação e a prova documental/oral que demonstram cumprimento do dever de informação (campanhas claras, pré-vendas, atendimento presencial detalhado, vídeo explicativo, contrato simples e termos assinados) e inexistência de falha na prestação do serviço de planejamento financeiro ainda dentro do prazo contratual, bem como por deixar de apreciar o pedido de condenação da autora por litigância de má-fé e o pedido contraposto. Aponta obscuridade quanto aos critérios de atualização e juros dos danos morais e quanto à base de cálculo dos honorários. Assim, pede o acolhimento dos embargos para: i) suprir as omissões e contradições, enfrentando expressamente a litigância de má-fé e o pedido contraposto; ii) reconhecer a inexistência de ato ilícito e o regular cumprimento contratual, reformando-se o acórdão para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais e afastar os danos morais; iii) aclarar/retificar os critérios de correção e juros e a base de cálculo dos honorários; ficando expressamente prequestionados os arts. 5o, LIV, da CF; 389, 391, 408 e ss., 421, 422, 425, 427, 113 e 187 do CC; 369 e ss., 1.022 a 1.026 e 85, § 2o, do CPC; 51 e 14, § 3o, do CDC; e o Decreto 911/69.
4. Em contrarrazões, o requerente afirma inexistir omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Ao final, requer seja fixada multa por embargos protelatórios nos termos do art. 1.026 do CPC (ID 73600625).
II. Questão em discussão
5. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à análise da fundamentação e das provas apresentadas, ao pedido de condenação por litigância de má-fé e ao pedido contraposto; e quanto aos critérios de atualização monetária, aos juros aplicados aos danos morais e à base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Não se verifica omissão quanto à análise da fundamentação e das provas produzidas nos autos. O acórdão embargado apreciou de forma expressa os elementos documentais e a natureza da contratação, concluindo pela nulidade do contrato e pela restituição dos valores pagos, bem como pela improcedência do pedido contraposto e pela ausência de litigância de má-fé.
8. Ressalte-se que a contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, que compromete a sua coerência lógica ou impede a compreensão do raciocínio decisório. Não se confunde com eventual desacordo entre a decisão e a tese defendida pela parte embargante. Nesse sentido: Esp n. 1.133.662/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 9/8/2010, DJe de 19/8/2010.
9. No caso, não se verificam afirmações inconciliáveis no acórdão. As premissas fáticas e jurídicas foram expostas de forma coerente, resultando logicamente na declaração de nulidade do contrato, na restituição dos valores pagos e no afastamento do pedido contraposto e da litigância de má-fé.
10. As alegações relativas aos critérios de atualização monetária, aos juros incidentes sobre a condenação e à base de cálculo de honorários advocatícios foram apresentadas exclusivamente na presente via. No entanto, trata-se de matéria de ordem pública. Os parâmetros de correção e juros foram fixados na sentença, que determinou a atualização pelo IPCA a partir do desembolso e os juros pela taxa SELIC a partir da citação, com dedução do IPCA, critérios mantidos pelo acórdão embargado em consonância com a súmula 35 do STJ. Não se verifica qualquer omissão ou obscuridade quanto a esse ponto.
11. No que se refere aos honorários de sucumbência, observa-se que a sentença não fixou tal verba e o acórdão não alterou essa conclusão, em razão da ausência de contrarrazões. Assim, a matéria foi suscitada apenas nos embargos de declaração, não havendo decisão anterior a ser integrada ou corrigida.
12. O pedido de reconhecimento da inexistência de ato ilícito e do cumprimento regular do contrato demanda reavaliação do mérito da causa, finalidade que não se compatibiliza com os limites dos embargos de declaração.
13. Diante da ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC e no art. 48 da Lei no 9.099/1995, e considerando que o recurso apenas reitera fundamentos já analisados e rejeitados, não há motivo para modificação ou complementação do acórdão embargado.
14. A argumentação trazida nos embargos traduz mera irresignação com o fundamento adotado pela Turma Recursal quanto à ausência de utilidade prática da medida executiva pleiteada, sem apontar vício intrínseco à fundamentação do acórdão. Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão da matéria, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.
15. Considerando que não houve utilização abusiva da via integrativa e que a parte embargante apresentou fundamentos com pretensão de integração, ainda que sem êxito, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
16. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022, I; Lei n. 9.099, art. 48.